Tribunal: TJSP
Processo: 0001452-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0001452-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é
impetrante DANIELA NHOATO e Paciente CLAUDIO APARECIDO ISSA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001452-50.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0001452-50.2020.8.26.0000 VOTO no 34.560
COMARCA: PEDERNEIRAS
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
AÇÃO PENAL no: 1500514-80.2019.8.26.0431
IMPETRANTE: DANIELA NHOATO
PACIENTE: CLAUDIO APARECIDO ISSA
HABEAS CORPUS ARTIGOS 171, “CAPUT” E 288, “CAPUT”, AMBOS
DO
CÓDIGO
PENAL

RELAXAMENTO
DO
FLAGRANTE

IMPOSSIBILIDADE
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS
FLAGRANTE FORMALMENTE EM
ORDEM.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
IMPOSSIBILIDADE

DECISÃO
FUNDAMENTADA

PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR PACIENTE QUE NÃO
REÚNE MÉRITO PARA A CONCESSÃO DO PRETENDIDO BENEFÍCIO.
ORDEM DENEGADA.
A advogada Daniela Nhoato impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, alegando que CLAUDIO APARECIDO
ISSA sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da
1a Vara da Comarca de PEDERNEIRAS que, nos autos da Ação
Penal no 1500514-80.2019.8.26.0431, em que se viu denunciado
pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, “caput” e 288,
“caput”, ambos do Código Penal, decretou sua prisão preventiva.
Alega a impetrante, em síntese, que não
existem indícios de autoria em relação ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001452-50.2020.8.26.0000
3
Sustenta, ainda, que não estão presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo
312, do Código de Processo Penal.
Postula a concessão da ordem, para que seja
revogada a custódia cautelar do paciente.
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado
como autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente CLAUDIO APARECIDO ISSA e os
corréus Marcelo Bento de Souza, Marcelo Thadeu Issa, Eduardo
Fontoura Loureiro, Elizabeth Gonçalves e Rodolfo dos Santos
foram denunciados porque em data incerta, entre os anos de 2006
e 2019, em local e horário não esclarecidos, associaram-se para o
fim específico de cometer crimes.
Consta, ainda, que entre os dias 15 de janeiro
e 07 de março de 2019, na Avenida Brasil, no 1323, Cidade e
Comarca de Pederneiras, os mencionados réus agindo em
concurso e com identidade de propósitos, obtiveram, em proveito
de todos, vantagem ilícita na importância de R$ 362.000,00
(trezentos e sessenta e dois mil reais), em prejuízo das vítimas Yara
Regina de Souza Barbuti e Leonardo de Souza Birelo, induzindo-as
e mantendo-as em erro, mediante ardil.
Conforme restou apurado: “O modus operandi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001452-50.2020.8.26.0000
4
desse grupo criminoso consiste em adquirir estabelecimentos
comerciais tais como Postos de Combustíveis (preferencialmente),
Supermercados, Salões de Beleza, etc, entregando como pagamento
títulos falsificados ou sem provisão de fundos, assumindo a posse
direta de tais comércios. Durante os dias em que permanecem na
gerência direta dos estabelecimentos, aproveitam para subtrair todo
o movimento do caixa. Por fim, alegam descumprimento comercial
para não pagarem o que foi contratado (...).
(...) Como se tratavam de depósitos em caixas
eletrônicos e não de transferências bancárias, assim como de
valores altos, as vítimas desconfiaram e entraram em contato com o
seu advogado, que apurou junto ao cartório de Notas, na cidade de
São Paulo, onde houve o reconhecimento de firma das assinaturas
dos compradores e garantidores, que se tratava de um golpe, pois os
selos utilizados para o reconhecimento de firma por autenticidade
das assinaturas eram reaproveitados, o que foi confirmado pela
perícia técnica às fls. 497/510 (...).”
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, a denúncia foi recebida em 18
de dezembro de 2019.
De acordo com informações mais recentes,
extraídas dos registros eletrônicos desta Corte, em 28 de janeiro de
2020 foi juntado o termo de representação das vítimas e o feito
aguarda a apresentação de defesa preliminar pelos réus.
Inicialmente,
não
se
verifica
qualquer
ilegalidade na prisão em flagrante da paciente, pois se constata
estarem presentes prova da materialidade e suficientes indícios da
autoria delitiva. Assim a prisão se encontra formalmente em
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001452-50.2020.8.26.0000
5
Conforme documento de fls. 92v/94v, o
paciente e os demais corréus foram reconhecidos pelas vítimas,
por meio de fotografia. Consta, ainda, que o paciente se apresentou
perante as vítimas para “ajudar na negociação da rede de Postos”.
Presentes, portanto, indícios de autoria, a
justificar a necessidade da prisão cautelar e prosseguimento da
ação penal.
Vencida esta questão, verifica-se que a decisão
que
decretou
a
prisão
preventiva
está
suficientemente
fundamentada, nos seguintes termos (fls. 96/97):
“(...) Verifica-se a materialidade delitiva e fortes
indícios de autoria recaindo sobre os averiguados (...).
(...) A
representação policial detalhou a
participação de cada um dos investigados, assim descrevendo a fl.
247: “Após investigações, o SIG identificou os autores, os quais,
foram reconhecidos por meios de fotografias pelas vítimas.
Segundo as vítimas, MARCELO BENTO DE SOUZA se apresentou
após a negociação, para realizar o gerenciamento dos Postos da
rede, sendo que recolhia o movimento do dia dos postos e os
depositava para “ANTONIO”; MARCELO THADEU ISSA, se
apresentou ao lado de “ANTONIO” (EDUARDO), pois dizia que
como pai era sócio de “ANTONIO” e que iria gerenciar a rede, além
de ter recebido uma transferência bancária em sua conta pessoal
no valor de R$ 50.000,00 da rede de Postos para realizar a compra
da rede de postos de combustíveis. CLAUDIO APARECIDO ISSA, se
apresentou junto de MARCELO BENTO e “ANTONIO” para ajudar
na negociação da rede de Postos”.
Desta feita, vislumbro, in casu , presentes os
requisitos legais para o decreto da prisão representada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001452-50.2020.8.26.0000
6
De acordo com o encartado aos autos, os fatos
ora investigados ocorreram entre janeiro e março de 2019.
Em 23 de abril e 01 de novembro do corrente
ano foram lavrados Boletins de Ocorrência de nos. 7843/2019 (fl.
262/264) e 750/2019 (fls. 265/268) que também envolvem venda
e compra de fundos de comércio com os mesmos investigados e
igual modus operandi , além de boletins de ocorrência mais antigos.
Oportuno destacar que, conforme consta a fl. 249, os antecedentes
criminais dos averiguados se assemelham com os delitos nestes
autos investigados.
Nesse passo, mister se faz a decretação da
prisão preventiva para garantir a ordem pública, evitando-se a
reiteração delitiva (...).”
Às fls. 100/101, consta decisão que indeferiu a
pretensão buscando a revogação da prisão preventiva do paciente
pelos mesmos motivos que ensejaram a decretação de sua prisão
preventiva e destacando que há notícia da prática da mesma
infração pelo paciente no ano de 2012.

Da leitura das decisões em questão e dos
registros eletrônicos desta Corte, observa-se que o paciente está
sendo acusado de crime grave, envolvendo o uso de selos
cartorários reaproveitados para o reconhecimento de firmas, além
de registrar envolvimentos criminais pelos crimes previstos nos
artigos 168, § 1o, inciso III, 171, ambos do Código Penal e
condenação antiga por violação à Lei de Falências, sendo temerária
a concessão da almejada benesse, não se verificando o alegado
constrangimento ilegal.
Portanto,
não
se
vislumbra,
por
ora,
constrangimento ilegal a ser sanado pela via do “habeas corpus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001452-50.2020.8.26.0000
7
Pelo exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora